Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. PROUNI. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A Autora/Apelada cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, uma vez que demonstrou o seu direito à concessão de bolsa pelo ProUni, tendo em vista a apresentação dos documentos tempestivamente e o preenchimento dos requisitos impostos pelo programa e pela Lei no 11.096/2005.
3. Fica caracterizada a falha na prestação do serviço da Apelante, que não demonstrou o motivo da recusa dos documentos apresentados e por conduta desidiosa não garantiu a bolsa integral à estudante, ensejando sua responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
4. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
5. Recurso conhecido e não provido.